Tribunal: TJPA
Processo: 0809080-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809080-90.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0809080-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA.
ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO DA PACIENTE. INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE.
ASTREINTES
EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS LEGAIS. IMPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF E STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca do valor da multa aplicada pelo Juízo de piso, sustentando que a fixação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como acerca da possibilidade de responsabilidade criminal do gestor público no caso de descumprimento do fornecimento de tratamento médico a parte autora;

2.

A
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

3.
No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida astreinte em caso de descumprimento da decisão agravada, isso porque não vislumbro ser desproporcional o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diários, limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), direcionada ao Estado do Pará;

4.

Não se justifica a aplicação da responsabilização criminal ao agente público, posto que em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo Singular, proferida nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

(
proc. n.
0800283-93.2020.8.14.0043
), tendo como agravado o
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem, o Ministério Público ajuizou a referida ação em favor de Glaucia Mônica Costa Da Silva,

paciente foi diagnosticada com PROBLEMA RENAL – RIM CONTRAÍDO (CID N26), com o fim de obter internação em leito clínico, conforme solicitado pelo médico urologista responsável. O
Parquet
requereu, então, a internação da paciente em hospital com especialidade na área pleiteada, seja rede pública/conveniada ou na rede privada, às custas dos demandados, sendo eleita aquela com disponibilidade imediata para o tratamento necessário, ou seja, para tratamento cirúrgico de Nefrectomia Total.

O juízo
ad quo
deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência requerida para DETERMINAR:

I – Seja INTIMADO o Município de Portel, na pessoa de seu representante constitucional, para implantar, em até 05 (cinco) dias após a intimação desta, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD à paciente, GLAUCIA MONICA COSTA DA SILVA, qualificada na inicial. O Município deverá contatar a rede hospitalar do Estado do Pará e encaminhar/entregar a paciente na Unidade Regional mais próxima que detenha a expertise, arcando com todas as despesas atinentes ao traslado do representado e de seus acompanhantes;

II - Ato contínuo seja INTIMADO o Estado do Pará, na pessoa de seu representante constitucional, para ACATAR/RECEBER O(A) SUBSTITUÍDO(A) E PROVIDENCIAR DE IMEDIATO – após contato da Secretaria de Saúde de Portel/PA – a internação da paciente GLAUCIA MONICA COSTA DA SILVA, em hospital com a especialidade na área pleiteada, em rede pública/conveniada ou rede privada para a avaliação necessária, no PRAZO DE 05(cinco) DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DESTA DECISÃO;

III– No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 497, do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$2.0000 (dois mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais) ao Município de Portel, e MULTA DIÁRIA de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada à R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ao Estado do Pará, sem prejuízo da responsabilidade criminal."

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 3618349)

Em razões recursais, aduz, em síntese que,

é equivocada a decisão no ponto em que impinge eventual responsabilização criminal à Agente Público.

Defende a reforma da decisão, pois o Magistrado ao fixar elevada multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com tutela jurisdicional conferida em exíguo prazo de 05 dias, aplica meio de cominação exorbitante.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso, apenas e tão somente para afastar qualquer responsabilização pessoal aos gestores públicos, mantendo a decisão agravada nos demais termos. (id 3644145)

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu conhecimento e desprovimento (id 3676747).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr.
MARIO NONATO FALANGOLA
, se manifestou nos autos se eximindo de exarar parecer por entender a desnecessidade de intervenção do
Parquet.
(id 3699519)

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Analisando os argumentos ventilados no recurso,

constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa
acerca do valor da multa aplicada pelo Juízo de piso, sustentando que a fixação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como acerca da possibilidade de responsabilidade criminal do gestor público no caso de descumprimento da obrigação.

Pois bem.

Ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, isso porque não vislumbro ser desproporcional o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diários, limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), direcionada ao Estado do Pará.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. REDUÇÃO DA
MULTA
DIÁRIA. LIMITE DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE.
1.A multa (astreinte) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da multa, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. 3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014.
Precedente da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TELEFONE MÓVEL.
MULTA
DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTE FIXADA EM R$ 100,00 CONSOLIDADA EM 30 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIARIA CONSOLIDADA EM R$ 3.000,00. ASTREINTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO IMPLICANDO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007029572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/08/2017)”

No que concerne a responsabilidade criminal quando do descumprimento da decisão agravada, à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que:
O
crime
de
desobediência
somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612).

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) para a
caracterização do
crime
de
desobediência
não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica
(STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).”

No mesmo diapasão:

“(...) para a configuração do delito de
desobediência
de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007).

A vista disso não se justifica a aplicação da
responsabilização por
crime
de
desobediência
ao
agente público, posto que em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais.

Considerando, portanto, que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizá-los, haja vista sequer ter figurado como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Assim, considerando que os agentes políticos não figuram como parte no processo de primeiro grau, afasto a responsabilidade

criminal imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para afastar a responsabilização por crime de desobediência ao agente público, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/10/2020